Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009764-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDEVALDO FERREIRA NUNES - CPF: 062.959.036-22 (RECORRIDO), MARCIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 872.000.906-20 (ADVOGADO), ANA PAULA TAVARES PEREIRA MICHALSKY - CPF: 037.185.006-12 (ADVOGADO), DANUBIA CORREA DE MORAES NUNES - CPF: 995.593.901-04 (RECORRIDO), NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.829.219/0001-26 (RECORRENTE), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO), WPA GESTAO LTDA - CNPJ: 23.815.961/0001-50 (RECORRENTE), WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS GOIAS LTDA - CNPJ: 35.670.358/0001-06 (RECORRENTE), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PERSONALIDADE JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença. O título judicial condenou a devedora originária ao pagamento de R$ 9.083,56
(n
ove mil, oitenta e três re
ais e cinquenta e seis centavos)
em favor dos consumidores, em razão de distrato de contrato de compra e venda de cota ou unidade em empreendimento imobiliário-turístico.

Fato relevante. A execução contra a devedora originária restou frustrada. A pesquisa via SISBAJUD foi negativa. Os autos indicam atuação integrada de empresas no empreendimento, na comercialização, na gestão, na intermediação, no atendimento e na operacionalização do negócio.

Decisão recorrida. A decisão acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na relação de consumo e na teoria menor prevista no art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as empresas recorrentes possuem legitimidade passiva para responder patrimonialmente pelo crédito consumerista; (
ii
) saber se o acolhimento do incidente viola a coisa julgada formada na fase de
conhecimento
; (
iii
) saber se a frustração da execução contra a devedora originária autoriza a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor; e (
iv
) saber se há elementos suficientes de atuação integrada entre as empresas vinculadas ao empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação de consumo foi reconhecida na fase de conhecimento. O cumprimento de sentença deve observar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do consumidor vulnerável.

A desconsideração da personalidade jurídica em matéria consumerista segue a teoria menor. O art. 28, § 5o, do CDC permite a medida quando a personalidade jurídica constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

A coisa julgada não impede a instauração posterior do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente não rediscute o mérito da condenação. Ele apenas define a responsabilidade patrimonial de sujeitos vinculados à cadeia de fornecimento.

A autonomia patrimonial não pode ser invocada como barreira absoluta à efetividade do título judicial consumerista, quando demonstrada a frustração da execução e a atuação integrada das empresas no negócio.

O inadimplemento do distrato, o trânsito em julgado,
a tentativa infrutífera de satisfação do crédito e os documentos que indicam atuação integrada justifica
a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando a inclusão de empresas vinculadas ao grupo WAM/WPA no polo passivo executivo, em razão de crédito reconhecido judicialmente em favor de Edevaldo Ferreira Nunes e
Danúbia
Correa de Moraes Nunes.

Na origem, os autores ajuizaram ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral, narrando que celebraram contrato relativo ao empreendimento Praias do Lago Eco Resort, vinculado ao contrato no
05.N
005/08, tendo posteriormente firmado distrato pelo qual se apurou saldo de restituição. Alegaram que, embora pactuada a devolução do valor em parcelas, as requeridas não cumpriram integralmente a obrigação assumida.

A petição inicial foi distribuída sob o Id. 362306882. Foram juntados, entre outros documentos, proposta de compra e venda, contrato, distrato, extratos de pagamento, extratos bancários, troca de e-mails e planilha de cálculo, conforme Ids. 362306887, 362306888, 362306889, 362306890, 362306891, 362306892 e 362306896.

Os autores afirmaram que o distrato previa restituição de R$ 7.291,19 (sete mil duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos) em 18 parcelas de R$ 405,07 (quatrocentos e cinco reais e sete centavos), mas que apenas 7 parcelas foram pagas, no total de R$ 2.973,77 (dois mil novecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), permanecendo saldo inadimplido. Requereram a condenação ao pagamento de R$ 9.083,56 (nove mil e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), além de indenização moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As requeridas apresentaram contestação, Id. 362307356, sustentando, em síntese, validade do distrato, inexistência de dano moral, ilegitimidade das empresas que não figuraram como contratantes diretas, ausência de responsabilidade solidária e inexistência de pressupostos para responsabilização das demais pessoas jurídicas.

A sentença, Id. 362307369, julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo a natureza consumerista da relação, a existência do crédito e o inadimplemento do distrato, condenando a devedora originária ao pagamento de R$ 9.083,56 (nove mil e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos). O pedido de dano moral foi rejeitado. A condenação direta das demais empresas foi afastada naquele momento, ressalvada a via própria da desconsideração da personalidade jurídica.

Após o trânsito em julgado, os exequentes deram início ao cumprimento de sentença, Id. 362307373, instruído com cálculo, Id. 362307374. Posteriormente, houve atualização do débito, Id. 362307378, e tentativa de bloqueio via SISBAJUD, Id. 362307380, com certidão de resposta negativa no Id. 362307381.

Diante da frustração da execução, os exequentes instauraram Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, Id. 362307389, instruindo o pedido com documentos societários e elementos de vinculação entre as empresas, Ids. 362307390, 362307391, 362307392, 362307393 e 362307394.

Sobreveio decisão, Id. 362307411, que acolheu o incidente, reconhecendo a presença de relação de consumo, a frustração executiva e elementos de atuação integrada entre as empresas, determinando a inclusão das pessoas jurídicas indicadas no polo passivo do cumprimento de sentença.

Inconformadas, as empresas interpuseram Recurso Inominado, Id. 362307414, com manifestação/razões vinculadas ao IDPJ no Id. 362307415, sustentando, em síntese: ausência de requisitos legais para a desconsideração; inexistência de grupo econômico; ausência de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial; ilegitimidade passiva; violação à coisa julgada; impossibilidade de ampliação subjetiva da execução; e inexistência de processo executivo apto ao prosseguimento.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 362307419, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade próprios do microssistema dos Juizados Especiais.

O recurso foi interposto contra decisão que acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em fase de cumprimento de sentença, tendo sido juntados comprovantes de preparo recursal, conforme Ids. 362307416 e 362307417, sem prejuízo da análise já realizada pelo juízo de origem quanto ao processamento do inconformismo.

Passo ao exame das teses recursais.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia submetida à Turma Recursal não diz respeito à existência do crédito dos consumidores, pois essa matéria foi decidida por sentença transitada em julgado.

A sentença de mérito, Id. 362307369, reconheceu a obrigação de pagamento decorrente do distrato e condenou a devedora originária ao pagamento de R$ 9.083,56 (nove mil e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Portanto, não cabe nesta fase reabrir discussão sobre a validade do distrato, o inadimplemento da obrigação, o valor reconhecido na sentença ou a existência do título executivo judicial.

A questão recursal é mais específica: saber se, após frustrada a execução contra a devedora originária, é legítima a manutenção da decisão que acolheu o IDPJ e incluiu empresas vinculadas ao arranjo econômico-operacional do empreendimento no polo passivo do cumprimento de sentença.

Síntese fática relevante

Os documentos da fase de conhecimento demonstram que os consumidores contrataram unidade/cota vinculada ao empreendimento Praias do Lago Eco Resort, mediante proposta e contrato juntados aos Ids. 362306887 e 362306888.

Posteriormente, foi celebrado distrato, Id. 362306889, no qual se reconheceu saldo a restituir aos consumidores. Conforme narrado na inicial, Id. 362306882, o saldo de
restituição era de R$ 7.291,19 (sete mil duzentos e noventa e um reais e dezenove centavos), a ser pago em 18 parcelas de R$ 405,07 (quatrocentos e cinco reais e sete centavos).

A própria dinâmica documental dos autos revela que apenas parte das parcelas foi paga. A inicial indica pagamento total de R$ 2.973,77 (dois mil novecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), correspondente a 7 parcelas, permanecendo 11 parcelas inadimplidas. Os extratos e documentos de pagamento foram juntados aos Ids. 362306890 e 362306891, e a defesa apresentou documento de valores restituídos no Id. 362307365.

A sentença, Id. 362307369, reconheceu o inadimplemento e condenou a devedora originária ao pagamento de R$ 9.083,56 (nove mil e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Após o trânsito em julgado, Id. 362307371, iniciou-se o cumprimento de sentença, Id. 362307373.

Na execução, a tentativa de constrição patrimonial restou infrutífera, conforme recibo SISBAJUD, Id. 362307380, e certidão de resposta negativa, Id. 362307381. Essa circunstância é central: não se trata de rediscussão abstrata de responsabilidade empresarial, mas de tentativa de tornar efetivo título judicial definitivo em relação de consumo.

Da relação de consumo e do regime jurídico aplicável

A sentença de mérito reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, premissa que deve orientar também a fase executiva.

Os autores são destinatários finais do produto/serviço ofertado no mercado, enquanto as empresas envolvidas atuaram profissionalmente na comercialização, intermediação, gestão ou operacionalização do empreendimento. A relação jurídica, portanto, enquadra-se nos
arts
. 2o e 3o do CDC.

Essa qualificação não é meramente formal. Ela altera a forma de examinar a responsabilidade patrimonial na execução, pois o CDC estabelece proteção ampliada ao consumidor, admite solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento e prevê disciplina específica para a desconsideração da personalidade jurídica.

O art. 28, § 5o, do CDC, adotando a denominada teoria menor, autoriza a desconsideração sempre que a personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Por isso, em relações de consumo, não se exige necessariamente a mesma demonstração estrita de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigida em relações civis ou empresariais comuns.

No caso, a frustração da execução contra a devedora originária e a existência de elementos de atuação integrada entre as empresas justificam a aplicação do regime consumerista de desconsideração.

Da alegação de ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica

As recorrentes sustentam que não estariam presentes os requisitos legais para a desconsideração, especialmente porque não teria havido prova de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A tese não merece acolhimento.

No caso concreto, a decisão recorrida não se apoiou exclusivamente na teoria maior, mas sim no regime próprio das relações de consumo. O art. 28 do CDC tem finalidade protetiva e permite afastar a autonomia patrimonial quando
esta
se converte em obstáculo à reparação do consumidor.

A execução contra a devedora originária foi frustrada. Houve cumprimento de sentença, tentativa de bloqueio e diligências patrimoniais sem resultado útil, conforme Ids. 362307373, 362307380 e 362307381. A ausência de bens localizáveis da empresa condenada, em contexto de relação de consumo e de atuação empresarial integrada, autoriza a incidência da teoria menor.

Não se está afirmando que a mera inadimplência, isoladamente, sempre autoriza a desconsideração. O que justifica a manutenção da decisão é o conjunto dos elementos: título judicial transitado em julgado, crédito consumerista, execução frustrada, empreendimento explorado por estrutura empresarial integrada e documentos que indicam vinculação funcional entre as empresas chamadas ao incidente.

Assim, a ausência de prova direta de confusão patrimonial clássica não impede, por si só, a desconsideração consumerista.

Da alegação de inexistência de grupo econômico

As recorrentes afirmam que não há prova suficiente de grupo econômico e que a mera existência de empresas com algum grau de conexão comercial não autorizaria a responsabilização patrimonial.

A premissa abstrata é correta: grupo econômico não se presume de modo automático, nem a simples existência de empresas relacionadas autoriza, por si só, a transferência de responsabilidade patrimonial.

Contudo, no caso concreto, a decisão recorrida não se baseou em afirmação genérica. O IDPJ, Id. 362307389, foi instruído com documentos relativos à composição e vinculação societária/operacional das empresas, Ids. 362307390, 362307391, 362307392, 362307393 e 362307394. Além disso, desde a inicial, Id. 362306882, os autores indicaram que as empresas WAM/WPA apareciam vinculadas à administração, gestão, intermediação e atendimento do empreendimento.

A proposta de compra e venda, Id. 362306887, o contrato, Id. 362306888, o distrato, Id. 362306889, e as comunicações administrativas, Id. 362306892, evidenciam que o consumidor não se relacionou com uma estrutura empresarial estanque e isolada, mas com uma cadeia de fornecimento organizada em torno do empreendimento.

Em relações de consumo, a análise deve privilegiar a realidade econômica e a aparência criada perante o consumidor. Se as empresas se apresentam de forma integrada na oferta, comercialização, administração, atendimento ou operacionalização do negócio, não podem, posteriormente, opor ao consumidor uma fragmentação societária rígida para inviabilizar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Rejeita-se, portanto, a alegação de inexistência de elementos suficientes de atuação integrada.

Da ilegitimidade passiva das empresas incluídas no IDPJ

As recorrentes sustentam ilegitimidade passiva, ao argumento de que não teriam firmado diretamente o contrato ou o distrato que originou a condenação.

A tese não procede.

Na fase de cumprimento de sentença, especialmente em incidente de desconsideração, a legitimidade não decorre apenas da assinatura formal do contrato. Decorre da verificação de que a pessoa jurídica chamada ao incidente integrou a cadeia de fornecimento ou compôs estrutura empresarial utilizada no negócio, sendo possível responsabilizá-la patrimonialmente quando a personalidade jurídica da devedora originária impede a reparação do consumidor.

O CDC adota visão ampliada da cadeia de fornecimento. Os
arts
. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 28 do CDC permitem responsabilizar fornecedores que participem, direta ou indiretamente, da atividade econômica que deu origem ao dano ou ao inadimplemento.

No caso, há elementos documentais suficientes para manter as empresas no polo passivo executivo, ao menos nesta fase, diante da vinculação funcional com o empreendimento e da frustração do cumprimento de sentença contra a devedora
originária
.

Assim, a ausência de assinatura direta no distrato não afasta a legitimidade patrimonial no IDPJ.

Da alegação de violação à coisa julgada

As recorrentes sustentam que a inclusão de novas empresas no polo passivo violaria a coisa julgada, pois a sentença de mérito teria condenado apenas a devedora originária.

A alegação não merece acolhimento.

A coisa julgada formada na fase de conhecimento estabilizou a existência do crédito, a obrigação de pagar e a improcedência do pedido de dano moral. Ela não impede, contudo, que na fase executiva sejam adotadas medidas destinadas à efetividade do título judicial, inclusive a instauração de IDPJ, quando a execução contra a devedora originária se mostra infrutífera.

O IDPJ não altera o conteúdo condenatório da sentença. Não se está
criando nova
obrigação material, nem rediscutindo se o distrato foi descumprido. O que se examina é a responsabilidade patrimonial de empresas vinculadas à cadeia de fornecimento diante de obstáculo concreto à satisfação do crédito.

Além disso, a própria sentença de mérito, ao afastar a condenação direta das demais empresas naquele momento, não declarou sua absoluta irresponsabilidade futura em sede de desconsideração. Ao contrário, a responsabilização patrimonial por IDPJ pressupõe contraditório específico e pode ser examinada posteriormente, conforme ocorreu.

Não há, portanto, violação à coisa julgada.

Da alegação de ampliação indevida do polo passivo da execução

As recorrentes afirmam que a decisão recorrida teria ampliado indevidamente o polo passivo do cumprimento de sentença, incluindo pessoas que não figuraram como condenadas no título judicial.

A tese também não prospera.

A desconsideração da personalidade jurídica, quando regularmente instaurada, tem justamente a finalidade de permitir que a execução alcance patrimônio de pessoas jurídicas ou naturais que, embora não constem originariamente como devedoras principais no título, devem responder patrimonialmente em razão de abuso, integração econômica relevante ou obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

No processo, o IDPJ foi instaurado por petição própria, Id. 362307389, houve apresentação de documentos e contraditório, inclusive com manifestação defensiva no Id. 362307400 e impugnação ao incidente no Id. 362307401. Posteriormente, sobreveio decisão fundamentada, Id. 362307411.

Portanto, não houve inclusão automática, arbitrária ou sem contraditório. Houve utilização de instrumento processual próprio para apurar a responsabilidade patrimonial.

A ampliação subjetiva da execução, nesse contexto, é consequência jurídica possível do acolhimento do IDPJ.

Da alegação de inexistência de processo executivo ativo ou de impossibilidade de prosseguimento da execução

As recorrentes sustentam, ainda, que não haveria execução apta a prosseguir ou que eventual extinção anterior impediria novas medidas executivas.

A alegação deve ser rejeitada.

A extinção da execução por ausência momentânea de bens, quando ocorrida no rito dos Juizados Especiais, não equivale a pagamento, remissão, renúncia ao crédito ou extinção material da obrigação. Trata-se de consequência procedimental da inexistência de bens penhoráveis naquele momento, sem impedir que o credor indique posteriormente medida útil ou requeira providência adequada à satisfação do título.

No caso, os exequentes não abandonaram o crédito. Após tentativa infrutífera de localização de bens, formularam pedido específico de IDPJ, Id. 362307389, justamente para superar o obstáculo patrimonial encontrado na execução.

A interpretação defendida pelas recorrentes conduziria a resultado incompatível
com
a efetividade da jurisdição: bastaria que a devedora originária não apresentasse bens localizáveis para que o crédito consumerista, já reconhecido judicialmente, se tornasse inexequível em definitivo.

Tal conclusão não se harmoniza com o CDC nem com a finalidade do cumprimento de sentença.

Da autonomia patrimonial e sua relativização no caso concreto

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é regra relevante do ordenamento jurídico e não pode ser desconsiderada de forma banal.

Todavia, essa autonomia não é absoluta. No âmbito consumerista, especialmente quando há estrutura empresarial complexa, oferta coordenada ao mercado e frustração do ressarcimento, a personalidade jurídica deve ceder diante da necessidade de proteção do consumidor e da efetividade do título judicial.

No caso concreto, a manutenção rígida da separação patrimonial produziria consequência incompatível com a finalidade do art. 28 do CDC: impediria que consumidores, titulares de sentença transitada em julgado, recebessem crédito decorrente de distrato não cumprido, apesar da existência de empresas vinculadas ao mesmo empreendimento e à mesma cadeia de fornecimento.

A desconsideração, portanto, não é punição automática às empresas recorrentes. É medida de responsabilidade patrimonial excepcional, mas cabível diante da realidade documental dos autos.

Da cláusula arbitral e demais teses da fase de conhecimento

Embora a cláusula arbitral tenha sido suscitada na fase inicial, ela não possui aptidão para alterar o resultado deste recurso.

A demanda tramitou perante o Poder Judiciário, houve apresentação de defesa, sentença de mérito, trânsito em julgado e início de cumprimento de sentença. Assim, eventual discussão sobre cláusula compromissória ou foro arbitral encontra-se superada no atual estágio processual.

Do mesmo modo, a discussão sobre dano moral não integra o objeto recursal atual. O pedido indenizatório foi rejeitado na sentença, e a fase presente limita-se à satisfação do crédito patrimonial já reconhecido.

Portanto, essas matérias não afastam a validade da decisão recorrida no ponto relativo ao IDPJ.

Da proporcionalidade da medida e da efetividade da tutela jurisdicional

A decisão recorrida é proporcional e adequada.

A medida não aumenta o valor da condenação. O crédito permanece aquele reconhecido no título judicial, com os acréscimos legais próprios do cumprimento de sentença. A inclusão das empresas no polo passivo apenas amplia o campo patrimonial de satisfação da dívida, após a frustração da execução contra a devedora originária.

O processo revela valor originário da causa de R$ 19.083,56 (dezenove mil e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com condenação patrimonial de R$ 9.083,56 (nove mil e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos). O montante não é elevado para a estrutura empresarial indicada nos autos, mas é relevante para consumidores que buscam há anos receber quantia decorrente de distrato.

A efetividade do processo exige que o título judicial produza resultado prático. Se a execução se mostra infrutífera contra a pessoa jurídica formalmente condenada e há
elementos de atuação integrada na cadeia de consumo, a manutenção do IDPJ é a solução que melhor compatibiliza autonomia patrimonial, boa-fé objetiva, proteção do consumidor e efetividade jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026